Tribunal: TJMT
Processo: 1085167-45.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085167-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRASILIANO MAXIMO DA SILVA - CPF: 792.956.571-87 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SE
M RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA
DO AUTOR À AUDIÊNCIA. HIPERVULNERABILIDADE.
EXCESSO DE FORMALISMO
.

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – PERIGO DE DANO GRAVE E PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTES – TUTELA DEFERIDA
SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.
099/1995, em razão da ausência
do autor à audiência de conciliação.

A parte recorrente alegou
hipervulnerabilidade
, gratuidade de justiça e comparecimento regular a atos anteriores, pugnando pela anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995, diante da ausência do autor à audiência, quando demonstrada
hipervulnerabilidade
e ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995 deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do acesso à justiça e da primazia do julgamento do mérito.

A extinção do feito sem apreciação do mérito deve ser evitada em hipóteses em que a parte autora é
hipervulnerável
, está amparada pela justiça gratuita e demonstrou interesse anterior no andamento processual.

A ausência do autor à audiência, em tais condições, configura hipótese de
error
in procedendo, passível de correção por meio da anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência do autor à audiência, exige análise da razoabilidade e da
hipervulnerabilidade
da parte. 2. A aplicação desproporcional da penalidade prevista no art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995, configura
error
in procedendo. 3. Deve ser anulada a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito em tais
circunstâncias.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Brasiliano Máximo da Silva, em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação proposta contra Banco
Agibank
S.A. e Banco BMG S.A., que foi extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.
099/95, em razão da ausência
do autor à audiência de conciliação, condenando-o ao pagamento das custas processuais com fundamento no art. 98, § 4º, do CPC.

O Recorrente alega, em síntese, que: é pessoa idosa, analfabeta e aposentada por invalidez; ajuizou ação alegando fraude na contratação de empréstimo consignado com descontos indevidos em seu benefício; compareceu à audiência inicial e não agiu com má-fé; a extinção é desproporcional e impede o acesso à justiça; requer a anulação da sentença
e o retorno dos autos à origem para julgamento do mé
rito, afastando-se a penalidade;

formula pedido de tutela de urgência recursal, a fim de suspender os descontos mensais em seu benefício previdenciário, dada a natureza alimentar dos valores e o risco de dano irreparável.

Os bancos apresentados contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo,
portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
em parte
.

Da nulidade da sentença por desproporcionalidade e violação ao devido processo legal

A extinção do feito com base no art. 51, I, da Lei 9.099/95 encontra respaldo legal, mas não deve ser aplicada de modo mecânico e desprovido de ponderação. No presente caso, a parte autora é idosa, analfabeta e aposentada por invalidez, condições que impõem olhar mais cuidadoso do Judiciário diante de eventual falha procedimental.

O comparecimento à primeira audiência
(ID
188268440
)
e a ausência isolada em ato subsequente,
quando as partes já haviam litigado com apresentação de defesa
(
IDs

180971726
e
181185552
)
, não caracterizam má-fé ou abandono do processo. Pelo contrário, revelam interesse processual legítimo.

Ademais, extinguir o processo sem análise do mérito em um contexto de possível fraude bancária e de descontos sobre verbas alimentares contraria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

A sentença deve, portanto, ser anulada por
error
in procedendo, com o retorno dos
autos
ao juízo de origem, para regular instrução e julgamento da demanda em seu mérito.

Da tutela de urgência recursal

Nos termos do art. 300 c/
c
art. 1.012, §3º e §4º do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência em sede recursal quando presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.

Ambos estão presentes:

O fumus boni iuris se evidencia pela ausência de provas seguras da contratação e pela impossibilidade de presunção de validade de contrato firmado por pessoa analfabeta por meio digital, sem testemunhas ou formalização legal (art. 595, CC);

(
IDs
180971726 e 181185552)
.

O periculum in mora decorre da continuidade de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, que colocam em risco a subsistência de pessoa
hipervulnerável
.

Assim, defere-se a tutela recursal de urgência para suspender os descontos realizados pelos recorridos no benefício previdenciário do autor até decisão final do juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado

para:

DEFERIR

a tutela de urgência recursal
, determinando que os recorridos se abstenham de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário do autor até nova decisão do juízo de origem;

ANULAR
a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, determinando o
retorno dos autos
à origem para regular processamento e
julgamento do mérito da demanda.

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025